Tribunal: TJSP
Processo: 0017437-12.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
r Estadual 1062/2008 – Pretensão de que o seja nos termos da Lei Complementar Federal 51/1985, com a consequente paridade em seus proventos com os agentes da ativa, tendo em vista o teor do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal – Juros e correção monetária – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça à correção monetária e da Lei no 9494/97 aos juros, sem observância da Lei no 11960/09 – Acórdão deve ser reformado em conformidade com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e do RE no 870.947/SE, Tema 810, STF.

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF.
(TJSP; Apelação Cível 0017437-12.2011.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Escrivão de Polícia aposentado - Aposentação nos termos da Lei Complementar Estadual 1062/2008 – Pretensão de que o seja nos termos da Lei Complementar Federal 51/1985, com a consequente paridade em seus proventos com os agentes da ativa, tendo em vista o teor do

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Escrivão de Polícia aposentado - Aposentação nos termos da Lei Complementar Estadual 1062/2008 – Pretensão de que o seja nos termos da Lei Complementar Federal 51/1985, com a consequente paridade em seus proventos com os agentes da ativa, tendo em vista o teor do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal – Juros e correção monetária – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça à correção monetária e da Lei no 9494/97 aos juros, sem observância da Lei no 11960/09 – Acórdão deve ser reformado em conformidade com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e do RE no 870.947/SE, Tema 810, STF.

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF.